Tribunal: TJMT
Processo: 1077264-90.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077264-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), PETGATO CLINICA VETERINARIA LTDA - CNPJ: 22.078.748/0001-40 (RECORRIDO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1077264-90.2023.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):

THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES.

Recorrido(s):
PETGATO CLÍNICA VETERINARIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

11 A 14/11/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALECIMENTO DO ANIMAL DIAS APÓS A INTERNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DA CLÍNICA VETERINÁRIA – ANIMAL ACOMETIDO POR DIVERSAS COMORBIDADES –
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242641154, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Juntada de provas após as manifestações das partes – Possibilidade;

2)

Recordou das mensagens após audiência de conciliação, prontamente solicitando a restauração das conversas via backup;

3)

Existência de provas da conduta culposa da clínica;

4)

Conduta negligente da clínica transgrediu os princípios éticos da profissão veterinária e vulnerou os direitos da consumidora;

5)

Admissão da falta de oxigênio;

6)

Existência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora possuía uma cadela da raça shih tzu, chamada Lisa. Em 07/04/2021, relata que o animal de estimação apresentou comportamentos atípicos, manifestados por prostração, falta de apetite e aparente desconforto, ocasião em que foi encaminhada para a clínica veterinária da reclamante, onde foram realizados exames, com a posterior liberação.

No entanto, no dia 10/04/2021, devido à ausência de melhora no quadro clínico, e por orientação da veterinária, afirma que a cachorra voltou ao estabelecimento da demandada. Sustenta que, após 08 (oito) dias de internação, a cachorrinha veio a óbito devido à negligência da clínica veterinária.

Declara que, em 17/04/2021, notou que o estabelecimento estava sem oxigênio para suprir as necessidades do animal, razão pela qual retirou a Lisa do local e a encaminhou para outra clínica, com urgência. No entanto, infelizmente, ela faleceu.

A reclamada, por sua vez, alega que o animal de estimação da reclamante possuía diversos problemas de saúde. Sustenta que os serviços de veterinária foram prestados com diligência e zelo, empregando os recursos necessários e adequados para proporcionar ao animal todos os cuidados necessários à sua saúde.

Argumenta que o estado de saúde da cadela era complexo, uma vez que, além de doença cardíaca descompensada, apresentou lesões em vários órgãos abdominais e torácicos, os quais culminaram em um quadro de líquido livre abdominal, septicemia e desestabilização cardíaca e fisiológica.

Nesse contexto, apesar de reconhecer a ausência de oxigênio no estabelecimento, justificando ser devido à escassez do insumo no período da pandemia do COVID-19, relata que somente o aporte de oxigênio não seria o fator determinante para manter a paciente com vida.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
Verifica-se que os documentos acostados (id 148526678),
tratam-se
de audios telefônicos trocados entre as partes litigantes, que
deveriam ter sido apresentados junto a peça inaugural, uma vez que não se
tratam
de novos documentos
, deste modo, inexiste, justificativa hábil que autorize o recebimento do documento posteriormente, haja visto que, de
áudios telefônicos que a parte reclamante já dispunha de acesso à época do ajuizamento da demanda
.

Deste modo,
acolho o pedido de preclusão arguido
pela parte autora, devendo
os documentos acostados junto a manifestação de ID 148526678 serem desconsiderados
.

(...)
verifica-se que a cadela da parte autora foi levada para a clínica reclamada, na data de 10/04/2021, em razão de estar
apresentando quadro de prostração, falta de apetite e aparente desconforto
, sendo solicitado pelo médico(a) atendente uma série de exames para verificação do quadro do animal.

Verifico dos autos que a parte reclamada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois,
através dos exames realizados no animal “Lisa” acostado aos autos demonstra que o quadro clínico da cachorra era complexo, tendo sido a causa do óbito uma série de lesões abdominais que ocasionaram o quadro de septicemia
.

Ademais, conforme se verifica da peça inaugural,
a própria autora relata que o animal faleceu após oito dias de internação, o que já descaracteriza que a causa do óbito foi a ausência de oxigênio na clínica, tão pouco, negligência veterinária
.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não

merece reparo
.

Isso porque, apesar de alegar que
as conversas trocadas com a dona do estabelecimento foram restauradas via
backup
após audiência de conciliação, nota-se que o comprovante de pagamento, o qual foi enviado à reclamante após os áudios, foi apresentado na inicial (id. 242640869 e 242641150).

Além disso, a reclamante não trouxe aos autos elementos que ampare suas alegações de acesso posterior aos áudios, visto que não apresentou a solicitação de restauração datada ou mesmo
prints
de quando o pedido de
backup
foi atendido.

Nesse contexto, consoante art. 434 e art. 435, parágrafo único, ambos do CPC, os documentos destinados a provar as alegações deverão ser apresentados na petição inicial ou na contestação, cabendo à parte que os produziu posteriormente
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
.

Passando ao mérito da demanda, apesar da reclamante atribuir a morte de seu animal de estimação à falta de oxigênio, nota-se que o declínio da saúde da shih tzu Lisa ocorreu nos dias 16 e 17/04/2021, uma vez que foi necessária transfusão de sangue para tentar estabilizar sua saúde e ministrar antibióticos para obter uma resposta melhor do pet (id. 242640868).

Inclusive, em atenção às conversas trocadas com a Dra. Jessica (id. 242640761 - 16/04/2021 – 09h21min15s), a parte autora reconhece que o estado do animalzinho é grave, tendo a veterinária informado que “
Tá saturando 90% mas ela tá

bem apatica
” (16/04/2021 – 17h09min49s) e que “
Infelizmente eu já... pq tá aumentando muito rapido
” (16/04/2021 – 17h12min06s).

Inclusive, em conversas com a clínica veterinária, a funcionária da reclamada informou que “
coletamos o sanguezinho dela, achei ela mais tristinha. Nao reclamou de furar ela
” (id. 242640762 - 17/04/2021 – 10h20min).

Além disso, os exames realizados na cachorrinha (id. 242640887/ 242640891) demonstram que o quadro clínico era complexo, visto que possuía problemas cardíacos, lesões abdominais, insuficiência da valva pulmonar leve e quadro de septicemia, não sendo possível atribuir o óbito do pet unicamente à ausência de oxigênio na clínica.

Importante ressaltar que o contexto pandêmico interferiu na situação fática analisada, uma vez que o mundo estava acometido pela pandemia do COVID-19 e havia dificuldades no acesso ao oxigênio, assim como é imperioso salientar que a autora não apresentou laudo ou perícia técnica que atribuísse causa específica ao óbito da shih tzu Lisa.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, não houve comprovação do nexo de causalidade da recorrida e os infortúnios suportados
pela
consumidora.
Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que
minimamente
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da reclamada quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 14, § 4º, do CDC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – CLÍNICA VETERINÁRIA – ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – PROVAS QUE AFASTAM O NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E A CONDUTA DA MÉDICA VETERINÁRIA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08038349620228120001 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 12/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CLÍNICA VETERINÁRIA E MÉDICO VETERINÁRIO - MORTE DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO - NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O EVENTO DANOSO - NÃO DEMONSTRAÇÃO. Ausentes os requisitos hábeis a configurar a responsabilidade civil, quais sejam, a conduta danosa, a culpa e o nexo causal, inexiste para o agente o dever de indenizar. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil. Ausente demonstração de eventual conduta irregular da clínica veterinária quando do atendimento do animal que posteriormente veio a óbito, descabe o dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10024141886382004 Belo Horizonte, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024